Tribunal: TJSP
Processo: 1002968-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. ação ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE). Extinção sem resolução de mérito pela falta de recolhimento de custas iniciais. Determinação de recolhimento das custas e despesas processuais. Impossibilidade. Ausência de recolhimento das custas iniciais que implica no cancelamento da distribuição. Relação processual não aperfeiçoada. Inteligência

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. ação ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE). Extinção sem resolução de mérito pela falta de recolhimento de custas iniciais. Determinação de recolhimento das custas e despesas processuais. Impossibilidade. Ausência de recolhimento das custas iniciais que implica no cancelamento da distribuição. Relação processual não aperfeiçoada. Inteligência do art. 290 do CPC. Precedentes. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002968-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMERSON FITTIPALDI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-16.2019.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA:
SÃO PAULO
APELANTE(S):
EMERSON FITTIPALDI
APELADO(S):
BANCO BRADESCO S/A
VOTO N.o 13.681
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
IMÓVEL.
ação
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO (CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE). Extinção sem resolução de mérito
pela falta de recolhimento de custas iniciais. Determinação
de recolhimento das custas e despesas processuais.
Impossibilidade. Ausência de recolhimento das custas
iniciais que implica no cancelamento da distribuição.
Relação processual não aperfeiçoada. Inteligência do art.
290 do CPC. Precedentes. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação anulatória de ato jurídico (consolidação da
propriedade), fundada em alienação fiduciária de bem imóvel, extinta sem
apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, c.c. artigo 290, ambos do
Código de Processo Civil. Pelo autor, o pagamento das custas.
Embargos de declaração opostos às fls. 197/199, rejeitados
às fls. 200.
A parte autora apela (fls. 203/211) aduzindo que, uma vez
extinto o feito por ausência de recolhimento da taxa judiciária, descabida resta a
condenação ao pagamento das custas processuais, notadamente porque o art. 290
do CPC, único dispositivo que regulamenta a matéria, apenas prevê o
cancelamento da distribuição.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões às fls. 216/218.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-16.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Recebe-se o apelo nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, não obstante o indeferimento da gratuidade
judiciária decretado em 1.o Grau (fls. 149) e confirmado, nesta instância, por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 2053253-05.2019.8.26.0000
(fls. 187/191), uma vez versando o recurso tão apenas sobre o indeferimento da
inicial por falta de recolhimento de custas fica aqui, excepcionalmente, dispensado
o preparo recursal, concedendo-se, para tanto, os benefícios da justiça gratuita tão
somente no âmbito deste apelo, conforme possibilidade prevista no art. 98, §5o do
CPC.
Neste sentido, registre-se, quanto à concessão da
gratuidade em relação ao preparo recursal, já se pronunciou esta E. Corte, em
caso da mesma natureza, no julgamento da apelação no
1016695-63.2016.8.26.0224 (Relator Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, DJe 20/06/2018), nos seguintes termos: “De todo modo, considerando o
teor da insurgência recursal, considerada em sua inteireza, é de rigor a concessão
da benesse exclusivamente para fins de dispensar a parte autora do recolhimento
das custas recursais (CPC, art. 98, § 5o)”.
No mais, o recurso merece acolhimento.
O artigo 290 do Código de Processo Civil dispõe que “será
cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
No caso concreto, embora devidamente intimado o autor ao
recolhimento das taxas e despesas processuais (fls. 193), manteve-se ele, porém,
inerte (conforme certidão lançada às fls. 195), de modo que correto o decreto de
extinção do processo com o cancelamento da distribuição, conforme preceitua o
supramencionado artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-16.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Todavia, uma vez cancelada a distribuição não há que se
falar em condenação ao pagamento de custas processuais, notadamente porque o
processo foi extinto justamente por falta de recolhimento das taxas iniciais.
Ademais, não houve a formação da relação jurídico-
processual, vez que não houve a citação da parte contrária, não se justificando, de
qualquer modo, a condenação em pagamento de quaisquer custas.
Sobre o tema:
PETIÇÃO INICIAL Indeferimento Extinção sem resolução de
mérito pela falta de recolhimento de custas iniciais Manutenção
Anterior despacho que concedeu prazo de 15 (quinze) dias para
recolhimento de custas, sob pena de indeferimento da inicial, em
razão do não acolhimento do pedido colocado na exordial para
diferimento de custas
Posterior solicitação de concessão de
justiça gratuita que foi feita após escoado o prazo dado para
recolhimento, não constando notícia de interposição de recurso
cabível contra ele, estando preclusa a questão Afastamento da
ordem de recolhimento de custas e de possibilidade de inscrição
na dívida ativa colocadas na r. sentença Observância do art. 290
do CPC Extinção da ação pelo cancelamento de sua distribuição
justamente em razão da falta de pagamento das custas iniciais
Gratuidade concedida apenas no âmbito deste recurso de
apelação, autorizando o seu processamento
Acolhimento do
pedido alternativo, gerando provimento em parte deste apelo

Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1007236-82.2020.8.26.0196; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro:
05/11/2020)
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA,
COM
PLEITO
INDENIZATÓRIO
CUMULADO

CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 Extinção do
feito Argumentos inconvincentes Desnecessária, em casos da
espécie, a prévia intimação pessoal da parte Inteligência do art.
290 do CPC Gratuidade da Justiça Indeferimento Questão
acobertada pela preclusão, porque não sustenta o recorrente
alteração de sua situação financeira após o indeferimento da
benesse
Precedentes. 2
Cancelamento da distribuição

Inscrição do débito na dívida ativa Impossibilidade De rigor o
afastamento da determinação de inclusão do débito em dívida
ativa, exatamente porque cancelada a distribuição em razão do
não pagamento das custas iniciais Precedentes, inclusive desta
C. Câmara
Recurso, apenas no tema, provido. RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016695-63.2016.8.26.0224; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro:
20/06/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002968-16.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Cautelar antecedente
Extinção do processo nos termos dos
artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e IV, e 330, inciso I,
todos do CPC Descabimento Justiça gratuita Indeferimento
em primeira instância, diante da não comprovação da
impossibilidade financeira Decisão confirmada nesta instância
Não recolhimento das custas processuais que implica no
cancelamento da distribuição da ação Artigo 290 do Código de
Processo Civil/2015
Recolhimento das custas, sob pena de
inscrição do débito em dívida ativa - Impossibilidade - Recurso do
autor provido. (TJSP; Apelação Cível 1090737-33.2017.8.26.0100;
Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)
A irresignação merece, por tais motivos, ser acolhida para
afastar a imposição de recolher as custas judiciais em razão do cancelamento da
distribuição.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator